Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718164-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELIZABETH DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELIZABETH DA SILVA MARINHO: “Acerca da impugnação apresentada no ID 154653931, há de se ressaltar que, com exceção do pedido formulado para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no sentido de ser compensado dos valores devidos pelas executadas o equivalente ao valor das mensalidades do plano de saúde, todos os demais pleitos e questões suscitadas já foram exaustivamente debatidos nos autos. Em que pese a irresignação da parte requerida, há muito a sentença proferida transitou em julgado, não mais cabendo a reiteração das discussões pretendidas pela Qualicorp. No mais, ao compulsar os autos, é possível identificar que, ao contrário de suas alegações, as executadas sempre foram regularmente intimadas para realizar os pagamentos devidos, tendo sido adotada a medida de constrição através de bloqueio pelo sistema Sisbajud justamente pela ausência de cumprimento tanto dos reembolsos, quanto (principalmente) da obrigação de fazer. Note-se, por oportuno, que o presente cumprimento de sentença foi recebido desde o mês de novembro/2022 e, até o momento, a obrigação de fazer não foi cumprida. Nessas condições e em estrito cumprimento ao delimitado pela sentença de mérito proferida, caberá às requeridas efetuarem o reembolso de TODAS as despesas médicas suportadas pela autora, que vêm sendo regularmente comprovadas nos autos, e, ausente quaisquer impugnações específicas em relação aos valores e despesas indicados pela parte autora, não há fundamento para a nova impugnação apresentada. Já o pedido de conversão em perdas e danos formulado pela Qualicorp ultrapassa os limites do julgado executado com o presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO, de plano, a nova impugnação apresentada no ID 154653931. Preclusa a presente, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e expeça-se alvará de levantamento em favor do advogado da parte exequente, credor da verba constrita, conforme dados bancários já informados nos autos no ID 154162671. Feito tudo isso, intime-se a parte autora para requerer o que entender por direito.” A Agravante sustenta que “não tem a possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, posto não comercializar planos individuais e a autora não ser filiada a nenhuma entidade classista que tenha planos em conjunto com esta empresa”. Salienta que “o cumprimento da obrigação de fazer e pagar devem ser imputados apenas a Operadora, uma vez que, pela rescisão unilateral do contrato, a Administradora de Benefícios não tem mais acesso aos planos de saúde operados por ela”. Acrescenta que “a autora acostou o novo pedido de reembolso de valores com despesas médicas, no entanto, este juízo sequer intimou a Administradora para pagamento voluntário”. Requer a concessão de efeito suspensivo “para suspender a decisão AGRAVADA, até o julgamento deste recurso, do contrário poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “1- que seja realizado o imediato retorno do valor total bloqueado na conta desta Requerida, por não ter sido intimada para o pagamento da nova despesa médica comprovada; 2- para a inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF no 02.812.468/0001-06, com sede na Rua Frei Caneca, 1355 - 16o Andar - Consolação - São Paulo - SP, 01307-003, para que cumpra as obrigações no lugar da UNIMED NORTE E NORDESTE, sua cooperada; 3- para afastar a inclusão de qualquer multa ou honorários da fase do cumprimento de sentença, pela ausência de intimação desta empresa para cumprimento do pagamento; e 4- para converter em perdas e danos da obrigação de fazer, objeto do presente cumprimento de sentença, no valor total de R$ 28.409,28, que equivalem a 12 (doze) mensalidades do lano de saúde, do qual a autora era beneficiária, antes do cancelamento unilateral realizado pela Operadora Unimed Norte e Nordeste”. Preparo recolhido (IDs 46603214 e 46603212). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator